Tribunal: STF
Processo: Inq 925
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-08
Data de publicação: 1995-11-08

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM SOBRE COMPETÊNCIA EM INQUÉRITO.
INDICIADO, VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, QUE PRATICOU A CONDUTA
INCRIMINADA DURANTE O EXERCÍCIO DE CARGOS ESTADUAIS, ENQUANTO
LICENCIADO DAS FUNÇÕES DE DEPUTADO FEDERAL.
           INVIOLABILIDADE OU IMUNIDADE MATERIAL E IMUNIDADE FORMAL OU
PROCESSUAL (CF, ART. 51 E SEU §1º, RESPECTIVAMENTE):
           EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL E SÚMULAS NºS 4 E 394 ("PERPETUATIO
JURISDICIONIS").
           1. Parlamental federal que estava no gozo das prerrogativas
de Deputado Federal à época do evento, ainda que licenciado para o
exercício de funções de Secretário de Estado.
           Silente a Constituição Federal, é irrelevante para o caso
que a Constituição do Estado de Goiás tenha fixado o Tribunal de
Justiça como foro especial para processar e julgar o Vice-Governador do
Estado.
           3. Questão de ordem conhecida, mas rejeitada por maioria,
permanecendo o Supremo Tribunal Federal competente, por prerrogativa de
função do indiciado, para continuar presidindo o inquérito instaurado
porque a conduta delituosa foi praticada durante o período do mandato,
sendo irrelevante que o parlamentar estivesse licenciado à época dos
fatos e que hoje exerça o mandato de Vice-Governador de Estado.